Tribunal: TJDFT
Processo: 0742580-63.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0742580-63.2022.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAYUU SUSHI SUDOESTE RESTAURANTE LTDA, HERACLEUDA CAMBUY PERIDES APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Em vista da petição de ID 65397130, intime-se o Apelante pessoalmente para regularizar sua representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília/DF, 7 de novembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator